Tribunal: TJDFT
Processo: 0000979-63.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DECISÃO Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 16654650) no que se refere ao “adiantamento” preferencial deferido ao (aos) credor(a)(es) abaixo, pauta do dia 3 de julho de 2020. 1. ADERSON QUIRINO GARCIA 2. APARECIDA MARIA DE SOUZA 3. CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA 4. GERALDA MARIA DA SILVA SALGADO 5. ILDETE FERREIRA DE SOUZA 6. ISABEL GOMES DE ALMEIDA 7. JOSA NONATO DOS SANTOS 8. JOSE GOMES DE SOUZA 9. JOSE MARIA PEDROSO 10. LEILA DAS NEVES SILVA 11. LUIS PEREIRA DA SILVA 12. LUIZA BARROS DOS SANTOS 13. LUZIA DUARTE VIEIRA 14. MARIA LUIZA SOUSA NASCIMENTO SILVA 15. MARIA RODRIGUES DA SILVA 16. ROSINA DUARTE 17. TOMAZIA RODRIGUES CORTE 18. WALTER RAMOS SALGADO FILHO 19. e o credor de honorários MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS. Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta está marcada para o dia 3 de julho 2020 não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Dessa forma, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s) ADERSON QUIRINO GARCIA (ID 8183529 - fl.14), APARECIDA MARIA DE SOUZA (ID 8183529 - fl.17), CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA (ID 8183529 - fl.19), GERALDA MARIA DA SILVA SALGADO (ID 8183529 - fl.24), ILDETE FERREIRA DE SOUZA (ID 8183529 - fl.26), ISABEL GOMES DE ALMEIDA (ID 8183529 - fl.30), JOSA NONATO DOS SANTOS (ID 8183529 - fl.32), JOSE GOMES DE SOUZA (ID 8183529 - fl.76), JOSE MARIA PEDROSO (ID 8183529 - fl.34 e 57), LEILA DAS NEVES SILVA (ID 8183529 - fl.36 e 59), LUIS PEREIRA DA SILVA (ID 8183529 - fl.38), LUIZA BARROS DOS SANTOS, LUZIA DUARTE VIEIRA (ID 8183529 - fl.9), MARIA LUIZA SOUSA NASCIMENTO SILVA (ID 8183529 - fl.40), MARIA RODRIGUES DA SILVA (ID 8183529 - fl.43), ROSINA DUARTE (ID 8183529 - fl.52), TOMAZIA RODRIGUES CORTE (ID 8183529 - fl.45), WALTER RAMOS SALGADO FILHO (ID 8183529 - fl.47 e ID 8454739), por WhatsApp no número indicado nos id's e a credora LUIZA BARROS DOS SANTOS e o credor de honorários MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, por publicação em nome da advogada Dra. ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto